Tribunal: STF
Processo: RE 94260
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-06-03
Data de publicação: 1981-06-03

Ementa:
- Sentença normativa. Dissídio coletivo. Empregados de pessoa jurídica de direito público interno, proibidas que são de participar de sindicatos, não são alcançadas por sentença normativa. Recursos  extraordinários conhecidos e providos.